Tribunal: TJMT
Processo: 1031814-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031814-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE BRITO DOS SANTOS - CPF: 346.373.111-87 (APELANTE), AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO), RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST - CPF: 089.055.478-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS NO PERÍODO DE MORA.
COMISSSÃO DE PERMAN
Ê
NCIA DISFARÇADA.

MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS
AFASTADA
. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os
E
mbargos monitórios e julgou procedente
Aç
ão monitória proposta por instituição financeira, reconhecendo a validade integral do débito cobrado em contrato bancário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se é válida a capitalização mensal de juros por ausência de cláusula expressa; (
ii
) se há abusividade na cumulação de encargos moratórios e remuneratórios no período de inadimplemento; (
iii
) se a multa por
E
mbargos de declaração protelatórios deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual expressa prevendo capitalização de juros pelo método exponencial autoriza a prática conforme entendimento consolidado
no STJ (Tema 246).

4.

A
aplicação cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual durante o inadimplemento configura cobrança disfarçada de comissão de permanência, em desacordo com a Súmula 472 do STJ.

5. Diante do reconhecimento da cobrança indevida, impõe-se a exclusão dos juros remuneratórios durante o período de inadimplemento e restituição simples dos valores pagos a maior, por ausência de má-fé.

6. A multa por
E
mbargos declaratórios deve ser afastada, pois não restou demonstrado de forma inequívoca o intuito protelatório do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

“1. É válida a capitalização mensal de juros, desde que pactuada expressamente por cláusula contratual clara, inclusive mediante referência ao método exponencial.

2. É abusiva a cobrança cumulada de encargos remuneratórios e moratórios durante a inadimplência,
por caracterizar comissão de permanência disfarçada
.

3. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC,
exige a inequívoca demonstração do caráter protelatório dos embargos, o que não se verifica pela simples rejeição do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III; CPC,
arts
. 98, § 3o; 85, § 14; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 12/12/2007 (Tema 246); STJ, Súmula 472; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1942991/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14/03/2022; TJMT, Ap.
Cív
. 1000382-53.2021.8.11.0035, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 09/06/2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1004785-45.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 06/04/2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1016001-51.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 30/04/2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1002450-42.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

E
grégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação cível interposta por José Brito dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que
rejeitou os
E
mbargos monitórios e
julgou
procedente a
A
ção monitória proposta pelo Banco do Brasil S/A
(Id.
297960433
)

O apelante
afirma
que deve ser excluída
capitalização mensal de juros por ausência de cláusula contratual expressa e destacada
. Alega que existe a
cumulação indevida de encargos (multa, juros

moratórios
e
remuneratórios
) e que é necessária a r
evisão integral do débito com base na função social do contrato, boa-fé objetiva e vedação da onerosidade excessiva
.
Pugna pelo a
fastamento da multa
a
plicada nos Embargos
de declaração e não condenação ao pagamento de custas e honorários, em virtude da
concessão da gratuidade da justiça
. Requer
que o recurso seja provido para afastar a multa por embargos protelat
órios e para que seja revisado o contrato com a exclusão dos encargos supostamente abusivos (id.
297960440
).

O agravado
Banco do Brasil S/A
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id.
297960444
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia do recurso é saber se
é possível
exclusão da capitalização mensal de juros por ausência de cláusula expressa, o afastamento da cumulação de encargos moratórios e remuneratórios, a exclusão da multa aplicada nos
E
mbargos de declaração, além da fixação de honorários recursais em desfavor do apelado.

1.Da capitalização mensal

O apelante alega
que deve ser afastada a capitalização por ausência de
cláusula
expressa
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Tema 246 (REsp 973.827/RS), de que é válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições financeiras a partir da Medida Provisória no 1.963-17/2000, convertida na Lei no 10.931/2004, desde que haja expressa previsão contratual.

No caso, o contrato firmado entre as partes traz cláusula que autoriza de forma clara a capitalização mensal
(método exponencial)
dos juros. Vejamos: (id.
297959412
,
fls
, 3
)

O contrato firmado entre as partes prevê, de forma expressa, a capitalização dos juros remuneratórios, ao estabelecer que os encargos seriam calculados “por dias corridos, utilizando o método exponencial”, além de indicar claramente a taxa pactuada, fixada em 1,68% ao mês e a taxa anual efetiva de 22,13%, em estrita observância aos deveres de informação e transparência exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PARCIAL PROCEDENCIA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AFASTAMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSOS DESPROVIDOS.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS), ou ainda, quando previsto o método exponencial para o cálculo dos juros remuneratórios (juros compostos)
(N.U 0002994-29.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ESTIPULAÇÃO DE MÉTODO EXPONENCIAL DE CÁLCULO - PACTUAÇÃO EXPRESSA EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ENCARGO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 539/STJ – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

É perfeitamente legal a incidência da capitalização dos juros, desde que expressamente pactuada, assim considerada quando previsto o método exponencial para o cálculo dos juros remuneratórios (juros compostos).

(N.U 1001527-82.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/02/2022,
Publicado
no DJE 17/02/2022)

Dessa forma, não há como afastar a capitalização dos juros, como pretende o apelante.

2.Da acumulação de encargos moratórios

Verifico que
o

contrato

contém
cláusula contratual expressa de vencimento antecipada, a qual autoriza o credor a considerar vencida a integralidade da dívida, inclusive as parcelas vincendas, na hipótese de inadimplemento de qualquer obrigação contratada. (Id. 297959412
, fls. 5
)

Uma vez vencido antecipadamente o saldo devedor, incidem, sobre o total, os encargos previstos na cláusula
IINADIMPLEMENTO
, quais sejam: juros remuneratórios capitalizados, juros moratórios e multa. (
Id. 297959412
, fls.
4
)

Referida estrutura contratual revela autorização genérica para aplicação conjunta de encargos remuneratórios e moratórios no período da inadimplência, o que equivale, na prática, à cobrança de comissão de permanência disfarçada.

A previsão contratual encontra respaldo fático
nas memórias
de cálculo, da qual
se extrai a efetiva incidência simultânea de
juros remuneratórios à taxa de 1,68% ao mês, debitados e capitalizados mensalmente; juros de mora à taxa de 1,0% ao mês, igualmente capitalizados; e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor
final

(
id.
297959413
).

Tal prática contraria a Súmula 472 do STJ, que veda a cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório. No caso, embora a cláusula contratual autorize os encargos individualmente, sua aplicação conjunta no período da inadimplência revela abusividade,

Esta Quarta Câmara tem o mesmo entendimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. MOBILE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. PROVA ESCRITA. CONTRATO. COMPROVANTE DE LIBERAÇÃO DA QUANTIA. DEMONSTRATIVO DE CONTA. DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR MONITÓRIA. ABUSIVIDADE. ILEGALIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS DA MORA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO
. INSTITUÍDA PENALIDADE. JUROS DE MORA, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetária viola entendimento pacífico do STJ, consolidado nas Súmulas no 30, 294, 296 e 472, impondo-se a exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência.
[...] Comprovada a incidência cumulada indevida dos encargos moratórios no demonstrativo da dívida, a revisão contratual se impõe, autorizando a manutenção apenas dos juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC. [...] É abusiva a cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária, devendo ser excluídos os juros remuneratórios no período de inadimplência. (N.U 1000382-53.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES.
EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o julgamento do mérito, nos termos dos artigos 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC. A cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é vedada, conforme as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ, devendo ser excluída do contrato. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental for suficiente para o julgamento da lide. A cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é indevida. [...] (N.U 1004785-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO.CAPITALIZAÇÃO MENSAL CONTRATADA DE FORMA EXPRESSA.IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS.REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...] 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva por exceder os parâmetros de mercado; (
ii
) saber se houvepactuaçãoválida da capitalização mensal de juros; e (
iii
)saber se é válida a cumulação de encargos moratóriose a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 15%. 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada está abaixo da taxa média de mercado apurada pelo BACEN na data da contratação, o que afasta a alegação
de abusividade. 4. A capitalização mensal dos juros encontra-se prevista de forma clara e expressa na cédula de crédito bancário e é válida conforme jurisprudência do STJ (Tema 247). 5.No período de inadimplemento foram cumulados juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, o que configura comissão de permanência indevida, vedada pela Súmula 472 do STJ. Correta a exclusão dos juros remuneratórios na fase de mora. Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança de juros remuneratórios abaixo da taxa média de mercado, sendo incabível a revisão judicial.2. É lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário, com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3.É vedada a cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplemento. 4. Honorários advocatícios podem ser reduzidos em razão da baixa complexidade da demanda.” (TJ/MT,Quarta Câmara de Direito Privado, apelação1016001-51.2023.8.11.0003,relatora Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira,
Dje
30/04/2025).

Portanto, reconhecida a cobrança cumulada indevida, impõe-se a exclusão dos juros remuneratórios durante o período da inadimplência, mantendo-se apenas os encargos permitidos por lei, quais sejam: juros de mora de 1% ao mês, multa de 2%, e correção monetária pelo INPC.

Consequentemente, a restituição dos valores pagos a maior deve observar a forma simples, conforme orientação pacificada do STJ, em razão da ausência de comprovação de má-fé do credor.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS –
INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícitopassível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

3.
Da multa por embargos
protelatórios.

O apelante busca, ainda, afastar a multa de 2% do valor da causa, imposta na decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 297960439), argumentando que o recurso não teve caráter protelatório, pois visava sanar vícios de omissão, contradição e obscuridade na sentença, notadamente quanto à alegada quitação parcial de dívida anterior, à origem do crédito cobrado e à ausência de fundamentação técnica para validar as planilhas apresentadas pelo banco, bem como reiterar o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

A aplicação da referida penalidade exige que o caráter protelatório dos
E
mbargos seja "manifesto" e "inequívoco". Embora o argumento do embargante não tenha sido suficiente para alterar o mérito da decisão, a oposição do recurso, por si só, não configura má-fé ou dolo processual.

A aplicação de uma penalidade processual deve ser reservada para casos em que o abuso do direito de recorrer é patente, o que não se vislumbra de forma inequívoca no presente caso. A mera rejeição dos Embargos não é suficiente para caracterizá-los como protelatórios.

Nesse sentido:

“[...] 1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2 .
Não incide a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/15 quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
3 .
Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1942991 PE 2021/0034799-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022).”

"[...] A imposição da multa por embargos de declaração protelatórios deve ser afastada, pois o simples manejo do recurso, ainda que inadequado, não caracteriza abuso de direito ou intenção de retardar o feito. [...] (N.U 1002450-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)

Diante do exposto, deve ser afastada a multa aplicada pelo Juízo de origem referente aos Embargos de declaração.

3. Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso, aliado ao fato de que o
apelante
obteve êxito
em
alguns

dos
pedido
s
, impõe-se a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

A
ssim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o
Banco
arcar com o percentual de
4
0% e o réu de
6
0%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação
para
determinar a exclusão dos juros remuneratórios incidentes no período da inadimplência, determinado a restituição simples dos valores pagos a maior
e
afastar a multa aplicada por Embargos de declaração protelatórios.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o
Banco

arcar
com o percentual de
4
0% e o réu de
6
0%
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025